Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703223-26.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JONATAS RODRIGO GONDIM DE ABREU DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o interesse de impugnar o capítulo relativo aos juros de mora, uma vez que a tese do apelante foi aparentemente adotada pela sentença, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator